Tribunal: STF
Processo: RE 1290809
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    A parte agravante sustenta que ”o provimento do extraordinário do agravante não pressupõe a análise de normas editalícias ou do conjunto fático-probatórios dos autos. Longe disso, a pretensão recursal do Estado está articulada unicamente com a reforma da consequência jurídica dada pela Corte Estadual, in casu, a nulidade da questão 33 da prova objetiva para o cargo de agente penitenciário, ao fundamento de que restou configurado erro crasso, na medida em há identidade com a questão 43 aplicada em concurso anterior para a Procuradoria-Geral do Estado, na medida em que afronta o quanto decidido no Tema 485/STF”. 



    Assiste razão ao agravante. 



    Diferentemente do que concluiu o acórdão recorrido, a análise feita, ao reconhecer na sua submissão erro crasso, consubstanciado na identidade com a questão de nº 43 aplicada em concurso anterior realizado pela FUNDATEC, não é uma das hipóteses de excepcionalidade em que se admite a análise de mérito de questões de concurso público pelo Poder Judiciário compatibilidade de questões do concurso com o previsto no edital do certame. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 485 RG). Veja-se a ementa do referido paradigma: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator